Tribunal: TJMT
Processo: 1036293-79.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036293-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), A. T. F. Q. - CPF: 073.401.081-81 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VOO COM MAIS DE ONZE HORAS DE ATRASO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA - ASSISTÊNCIA MATERIAL DEFICIENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O excessivo atraso de voo sem aviso prévio e com assistência material deficiente ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço pela companhia aérea e gera o dever de indenização por dano moral.

O valor da reparação deve ser arbitrado com observância às especificidades do caso concreto e ao disposto no artigo 944 do Código Civil. Tem de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$15.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária a partir da data da sentença, além das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que, “
em que pesem todas as políticas adotadas desde o início da pandemia, a AZUL e as demais empresas do setor aéreo têm amargado prejuízos incalculáveis e, possivelmente, irrecuperáveis, em razão dos milhares e indiscriminados pedidos de cancelamentos e reembolsos de bilhetes que têm recebido diariamente, o que tem inclusive, inviabilizado o seu negócio
”.

Aduz que neste momento eventual condenação arbitrária ou desarrazoada agravará ainda mais a sua saúde financeira.

Sustenta que não deu causa à situação narrada, respeitou as normas da ANAC e se esforçou para minimizar ao máximo o dissabor experimentado pela autora, portanto devem ser afastados os danos morais ou ao menos minorada a quantia definida na primeira instância.

Contrarrazões no ID. 135444684.

Parecer do Ministério Público pelo não provimento do Recurso (ID. 141150698).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada, menor de idade, representada por sua genitora, ingressou em juízo sob a alegação de que adquiriu, juntamente com seus familiares, passagens aéreas com saída de Cuiabá - MT e destino a Orlando, Estados Unidos (Disney World).

A ida estava agendada para o dia 24/7/2019, às 9h35min, com chegada prevista às 13h25min no Aeroporto Internacional de Belém – PA, de onde sairiam às 14h40 e chegariam em Fort Lauderdale, na Flórida, ainda em 24/07, às 20h15min (ID. 135442343).

No entanto, sem qualquer comunicação, a ré alterou o itinerário para saída de Cuiabá às 13h55min e chegada às 16h55 no Aeroporto de Viracopos em Campinas – SP, de onde sairiam às 23h35 e chegariam na Flórida às 07h35 do dia 25/7, ou seja, com atraso de mais de 11 horas (ID. 135442344).

Apesar do argumento de que foram necessárias alterações na malha aérea, é incontroversa a falha na prestação do serviço pela apelante, que não proporcionou uma solução viável para a apelada, e nem sequer comprovou a tentativa de notificá-la previamente.

Portanto, a ré não se desincumbiu do ônus de produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

A propósito, desta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO -
ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO - REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - FATO NÃO COMPROVADO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA -

DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, §11, CPC - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
A mera alegação, desprovida de efetiva comprovação, de necessidade de readequação da malha aérea, como justificativa de atraso de voo, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito. O atraso de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar
.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.
(N.U 1000052-20.2019.8.11.0102, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 17/11/2021, DJE de 19/11/2021).

Assim, é evidente o ato ilícito gerador de dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, além de levar em conta o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Posto isso, os R$15.000,00 definidos na origem são excessivos e devem ser minorados para R$10.000,00, como tem comumente fixado este Tribunal de Justiça em situações semelhantes.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para reduzir o montante indenizatório de R$15.000,00 para R$ 10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022